Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FATOS QUE SE PRETENDIA DEMONSTRAR. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCAPACIDADE DE INFIRMAR A DÍVIDA RECONHECIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E EM NOTAS PROMISSÓRIAS.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. Atendidos os normativos deste TJDFT, admite-se, ante a excepcionalidade vivenciada em contexto pandêmico, a comunicação de atos processuais via aplicativos de mensagens, observado, em qualquer hipótese, a regra segundo a qual o comparecimento do réu ou executado aos autos supre a falta ou a nulidade da citação, na forma do art. 239, § 1o, do CPC.
3. A instrução probatória destina-se à demonstração da verdade dos fatos, razão pela qual o pedido de produção de prova oral deve indicar minimamente quais são os fatos controvertidos, sendo inservível para tal fim a manifestação genérica.
4. Alegações genéricas ou que tenham por objeto fatos que fogem aos limites objetivos do processo são insuficientes para infirmar o débito reconhecido em instrumento particular de confissão de dívida, acompanhado de dezenas de notas promissórias.
5. Recurso conhecido e desprovido.